Tribunal: CARF
Processo: 10166.725245/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725245/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ALAOR FERNANDES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
O contribuinte que satisfaça as condições exigidas no RIR/1999 e na Lei
9.250/1995, além da legislação infralegal, para a comprovação de moléstia
grave, possui direito à isenção das parcelas relativas ao imposto de renda
incidentes nos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que a
aposentação tenha se dado após o reconhecimento da enfermidade.
DEPENDENTE.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
GUARDA
JUDICIAL
COMPROVADA.
Somente é possível declarar o alimentando como dependente, para fins de
tributação, se restar comprovado que o contribuinte declarante possui a guarda
judicial daquele, em processo judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725245/2018-41
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725245/2018-41

Notificação de lançamento às fls. 21-30, oportunidade em que a Administração
Fiscal apurou crédito tributário a suplementar no valor total de 8.787,55, pelas seguintes
condutas: dedução indevida com dependentes; dedução indevida com despesas com instrução;
dedução indevida de pensão alimentícia; e, dedução indevida de despesas médicas, todas no ano-
calendário de 2014.
Impugnação oferecida pelo contribuinte às fls. 5-7, pessoalmente, em que não
concordou com a maioria das glosas consignadas (exceto a realtiva a despesas médicas junto à
clínica Carvalho e Furtado Saúde Integrada), apresentando, na oportunidade, documentos às fls.
8-19.
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 69-73, julgou improcedente a
impugnação, por unanimidade, de forma que se manteve a incolumidade do crédito tributário
lançado.
Por conseguinte, apresentou o competente recurso voluntário (fl. 81), também
pessoalmente, onde sustentou, em síntese, que é servidor público aposentado em decorrência de
moléstia grave (neoplasia maligna); informou, ainda, que é provedor de pensão alimentícia de
Maria Luiza Lopes Gomes Fernandes (filha) e de Iris Valeriano Fernandes Lopes (ex-esposa); e,
por fim, impugnou, genericamente, o restante das glosas efetuadas pela autoridade fiscal. Juntou,
ademais, documentos às fls. 82-98.
Autos, por derradeiro, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 92),
para decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
O presente recurso é tempestivo, porque o contribuinte, regularmente intimado da
decisão de piso em 08/10/2018 (fl. 76), formalizou sua irresignação em 15/10/2018 (fl. 81);
assim, dele tomo conhecimento.
Não há questões preliminares a serem decididas previamente. No mérito, assiste
razão ao contribuinte, em parte.
Às fls. 13 e 87, o contribuinte juntou laudo médico oficial, em que atesta sua
condição de portador de moléstia grave desde 30/8/2013; ainda, este mesmo documento informa
que a aposentação foi levada a efeito em 01/02/2018, por tempo de serviço — o que
complementa as provas às fls. 9-12.
O fato de o contribuinte ter se aposentado após o reconhecimento, pelo Estado, da
moléstia grave da qual é portador — expressamente prevista no art. 39, inciso XXXIII, do
RIR/1999 —, não o impede de ser beneficiado com a isenção, conforme dispõe o art. 6o, § 4o,
inciso I, aliena "a", da Instrução Normativa 1.500/2014, da Secretaria da Receita Federal:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725245/2018-41

[...]
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia
for preexistente; (Grifei.)
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Assim, nesse particular, o contribuinte faz jus à isenção das parcelas do imposto
de renda em seus proventos de aposentadoria, devendo essa glosa, portanto, ser levantada.
Quanto às despesas com dependente e pensão alimentícia, há certa confusão. O
contribuinte declarou sua filha, Maria Luiza Lopes Gomes Fernandes, como dependente (fls. 15
e 35), embora, pelo ofício de lavra do juiz Antonio José Chaves Monteiro (fls. 16 e 88), seja,
pelo menos desde 14/3/2013, sua alimentanda. Quanto à ex-esposa Iris Valeriano Fernandes
Lopes, a qual também possui o dever de prestar alimentos (fl. 89), incluiu, corretamente, como
alimentanda em sua declaração de ajuste anual (fl. 35).
Ocorre que a aquela alimentanda (Maria Luiza Lopes Gomes Fernandes) somente
pode ser considerada como dependente se o contribuinte detiver a sua guarda, na forma do que
dispõem o art. 35, § 3o, da Lei 9.250/1995, e art. 90, § 3o, inciso I, da citada IN 1.500/2014; no
entanto, não consta dos autos a sentença que decidiu a qual dos genitores a guarda ficou
estabelecida e que determinou o pagamento da pensão.
Assim, a glosa relativa às deduções com esta dependente deve ser mantida, por
ausência de comprovação da guarda estabelecida judicialmente; desse modo, irregulares as
despesas com operadora de plano de saúde, em favor desta (fl. 18), e com instrução, até porque,
neste caso (fl. 17), o documento especifica que os pagamentos foram realizados por Patrícia Dias
Gomes, que foi incluída, também, como alimentanda (fl. 35), sem explicações nos autos.
O contribuinte, por fim, não trouxe outras provas tendentes a afastar a glosa
referente às parcelas de 13o salário indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia,
motivo pelo qual também deve se manter. Ainda, a glosa relativa à dedução por despesa médica
oriunda de Carvalho e Furtado Saúde Integrada se tornou matéria incontroversa, porque não
contestada (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para reconhecer ao contribuinte o direito à
isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, mantendo-se, no mais, as
glosas consignadas na notificação de lançamento.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725245/2018-41

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital